Tribunal: TJBA
Processo: 0000218-40.2012.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000218-40.2012.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como YASMIM RIBEIRO CAFE GOMES DOS SANTOS

APELADO: PEDRO BISPO DE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como YASMIM RIBEIRO CAFE GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado em concurso material. Execução imediata da pena. Dosimetria. Ausência de bis in idem. Regime fechado. Honorários de defensor dativo. Recurso defensivo
não
provido. Recurso do Estado parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Pedro Bispo de Araújo
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática de
dois crimes de homicídio qualificado
, em concurso material (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 69, CP), à pena de
34 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado. A defesa requer efeito suspensivo ao recurso, redimensionamento da pena, revisão do regime e afastamento da execução imediata. Há também recurso do
Estado da Bahia
quanto ao valor dos honorários fixados ao defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra condenação do Tribunal do Júri superior a 15 anos de reclusão;

(ii) saber se houve excesso ou bis in idem na valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na fixação da pena-base;
(iii) saber se é possível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, e a atenuante da confissão espontânea, bem como a adequação do regime inicial fechado;

(iv) saber se o valor dos honorários fixados em favor de defensor dativo mostra-se excessivo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 492, §§4º e 5º, do CPP, e da tese firmada no
Tema 1.068 do STF
, é constitucional a execução imediata das condenações do Tribunal do Júri, inexistindo direito automático ao efeito suspensivo da apelação, ausentes as hipóteses excepcionais legais.

4. A dosimetria observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e individualizada. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime baseou-se em elementos autônomos — premeditação, frieza, invasão domiciliar noturna, vítimas em repouso, pluralidade de vítimas, presença de criança e graves consequências psicológicas — não configurando bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

5. É legítima a compensação entre a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, e a atenuante da confissão espontânea, quando fundadas em aspectos distintos. A pena elevada e a extrema gravidade concreta dos fatos impõem o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

6.
Quanto aos honorários do defensor dativo, as tabelas da OAB não possuem caráter vinculante. O valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível a redução do montante arbitrado quando excessivo, conforme o
Tema Repetitivo nº 984 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da defesa conhecido e
não
provido. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. É constitucional a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, inexistindo efeito suspensivo automático à apelação.”

“
2. Não configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando fundadas em elementos concretos distintos das qualificadoras.”

“
3. É admissível a compensação entre agravante e atenuante quando incidirem sobre fundamentos diversos.”

“
4. Os honorários de defensor dativo devem ser fixados com base em critérios de razoabilidade, não sendo vinculante a tabela da OAB.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI e XXXVIII;
CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 61, II, “h”, 68, 121, §2º, II e IV, 69;
CPP, art. 492, §§4º e 5º;

CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário;
STJ, HC 598.051/SC, 6ª Turma;

STJ, REsp 1.533.137/MG;

STJ, AgRg no REsp 1.799.687/RO;

STJ, CC nº 113.403/ES;

STJ, AgRg no AREsp nº 1.437.852/MG.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000218-40.2012.8.05.0245
, sendo
Apelante
s PEDRO BISPO DE ARAUJO e ESTADO DA BAHIA

e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e
neg
ar provimento ao recurso
da defesa e dar provimento parcial ao recurso do ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Salvador, .